Tribunal: TJDFT
Processo: 0701799-60.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701799-60.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAINBOW SOLUCOES GRAFICAS EIRELI - ME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAINBOW SOLUÇÕES GRÁFICAS EIRELI - ME contra decisão da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência por meio da qual o agravante pretendia a suspensão de cobranças realizadas pelo agravado. O recurso não foi conhecido (decisão ID 72774514), por violação a legitimidade recursal, a tempestividade e a dialeticidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. A agravante (ID73284819) “requer o prosseguimento do referido tendo em vista o prazo para manifestação do réu ter-se dado em 24/06/2025, portanto, precluso”. A manifestação da agravante, mais uma vez, não faz sentido, pois o recurso não foi conhecido. Qualquer irresignação deve ser feita por meio de recurso adequado. Portanto, nada a prover. Aguarde-se o trânsito em julgado da decisão que não conheceu do agravo de instrumento e, oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 11 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator